Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002847-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILMAR STEYDING (AGRAVADO), GILMAR STEYDING - CPF: 913.547.220-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRIMEIRO GRAU E AINDA NO AGUARDO DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ – NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PLEITO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL – RESPOSTA AO PEDIDO NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se as questões referentes à inépcia da inicial e à falta de interesse de agir ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância. 2. Se não há prova de que a instituição financeira respondeu à solicitação administrativa de exibição dos documentos, não há falar em ausência de resistência à exibição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002847-43.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
”

(Número Único 1000720-33.2020.8.11.0012), ajuizada contra o agravante por GILMAR STEYDING, deferiu pedido de tutela cautelar antecedente para ordenar ao Banco/agravante que exiba cópia do instrumento do contrato de abertura de crédito celebrado pelas partes, descrito na petição inicial como “
Operação no 813665044 Especial, Modalidade no 2996 BB Cred Renovação
”, bem como cópia dos “
SLIP-SHARE
” correspondentes, desde a liberação do crédito até sua liquidação, e, ainda, cópia do “
cartão de autógrafo utilizado para conferência de assinatura do requerente
” (cf. Id. no 48196405 dos autos de origem).

O Banco/agravante alega que o autor/agravado “
não solicitou administrativamente os respectivos contratos
”; argui, por outro lado, inépcia da petição inicial por “
ausência de causa de pedir
”, posto que “
sequer houve descrição individualizada e completa do documento, da finalidade da prova e suas circunstâncias ensejadoras
”, e, por fim, afirma a “
ausência de pretensão resistida
”, já que “
em momento algum
(...)
se recusou a fornecer os documentos
” (
sic
– cf. Id. no 76983957 - pág. 5/10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida “
a ilegitimidade passiva do Banco
”, seja decretada a extinção do feito na origem, eou, no mínimo, para a diminuição do valor da multa “
para com um valor dentro da proporcionalidade e razoabilidade
” ( ? – cf. Id. no 76983957 - pág. 11), e, já de imediato a concessão de efeito suspensivo à interposição.

A decisão proferida em 01.03.2021, vinculada ao Id. no 78053952, admitiu a interposição do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Embora devidamente intimado (cf. Id. no 78087480), o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 81324472).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT 22 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As teses deduzidas pelo Banco/agravante (inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir) foram arguidas quando da oferta da contestação (cf. Id. no 49593498 - pág. 4/9 dos autos de origem), estando referidas questões ainda no aguardo de pronunciamento do julgador monocrático, de modo que, como ainda não houve pronunciamento jurisdicional em Primeiro Grau capaz de ensejar o reexame da matéria, este eg. Tribunal não pode se adiantar e se pronunciar açodadamente, sob pena de supressão de instância.

Assim, neste ponto específico, o presente recurso não pode ser conhecido, aliás, consoante reiterada jurisprudência deste eg. Tribunal.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Embora a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, alio-me ao entendimento firmado neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a apreciação do tema em sede recursal, anteriormente ao pronunciamento do Juízo Singular, configura supressão de instância” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– 1010019-70.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – QUESTÃO RELACIONADA À ILEGITIMIDADE DE PARTE NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESTE PONTO – (...) Não se conhece da matéria aventada (ilegitimidade passiva), sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi objeto da decisão agravada” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– 1009263-95.2019.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 09/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– 1023104-26.2020.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem” (STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, observo que as razões recursais não dedicam uma linha sequer à explicitação dos fundamentos dessa arguição, ou seja, são desconhecidas as razões pelas quais o Banco se autoproclama laconicamente parte ilegítima; sendo assim, este eg. Tribunal deveria, rigorosamente, desconhecer e ignorar o pleito de extinção processual sob tal fundamento, eis que desconhecidos os motivos que levaram o Banco/agravante a postular o provimento do recurso para se livrar do processo na origem por
“
ilegitimidade passiva
”.

De todo modo, anote-se que, como o agravado ajuizou a ação de exibição de documentos questionando justamente a contratação de empréstimo financeiro contraído junto ao Banco/agravante, quer dizer, como a
causa petendi
da ação se estriba justamente na afirmada existência de relação negocial/contratual entre autor/agravado e réu/Banco/agravante, não se vê em que consistiria a ilegitimidade passiva da instituição financeira no caso.

Registre-se, ainda, que, diferentemente do alegado, a r. decisão não fixou multa cominatória para a hipótese de descumprimento do comando judicial, e nem poderia fazê-lo sob pena de contrariar o disposto na Súmula 372/STJ
(“
Na ação de
exibição
de
documentos,
não cabe a aplicação de
multa
cominatória
”.).

Por fim, conquanto o Banco/agravante alegue que não houve resistência ao pleito de exibição de documentos, para além da interposição do presente recurso bastar por si só ao não convencimento dessa assertiva, se resistência efetivamente não houve, então, cumpria ao Banco/agravante atender à exibição em cumprimento da decisão do julgador; ademais, não se constata do conjunto probatório recursal que o Banco/agravante tenha respondido ao requerimento extrajudicial que lhe foi remetido pelo agravado/autor, datado de 19.02.2020, em que o autor/agravado pede a “
fotocópia do instrumento de crédito da operação n° 813665044 ESPECIAL Modalidade: 2996 BBCREDRENOVAÇÃO, realizada em 08 de maio de 2013,com vencimento final para 08 de maio de 2017
” (“a”), além de “
fotocópias dos "SLlP-SHARE", desde a liberação inicial do crédito até a sua liquidação
” (“b”) e “
fotocópia(s) do(s) cartão(ões) de autografo utilizado para conferência de assinatura do requerente
” (“c”), pedindo, inclusive, que o Banco/agravante informasse “
os custos financeiros com o fornecimento de tais documentos, bem como os dados bancários para fins de pagamento
” (cf. fls. 16 Id. no 76983959), daí porque a r. decisão deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021